Tribunal: TJDFT
Processo: 0736080-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736080-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OZANA JOSINO ARAUJO 00034607110 AGRAVADO: MESSIAS PEREIRA DAS NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA OZANA JOSINO ARAÚJO (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação sob o procedimento comum ajuizada por MESSIAS PEREIRA DAS NEVES em desfavor da ora agravante e outro, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés procedam, no prazo de 48 horas, à suspensão do contrato de empréstimo referente à cédula de crédito número 400115215896, sob pena de multa, nos seguintes termos (ID 136533445 do processo originário): “Defiro gratuidade de justiça à autora, tendo em vista os comprovantes de rendimentos sob ID’s 136267317 e 136267315. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca o cancelamento do contrato de empréstimo realizado com as rés, o qual alega ter pactuado, contudo, ao optar pela desistência do negócio jurídico, recebera um boleto fraudado por funcionário indicado pelas instituições financeiras, tendo efetuado seu pagamento. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A cédula de crédito de ID 136267322, aliada ao boleto sob ID 136267312 e comprovante de pagamento sob 136267319, emitidos após conversas e instruções firmadas por meio do aplicativo WhatsApp, entre os ID’s 136267327 e 136267329, demonstram que o requerente seguiu os procedimentos determinados, acreditando que aquele seria um documento idôneo para pagamento e cancelamento do empréstimo. A situação ainda é corroborada pelo fato de que as pessoas que representavam as requeridas conheciam os dados do cliente e tinham o dever de preservá-los. As tratativas, no entanto, evidenciam que a autora provavelmente foi vítima de fraude cometida por terceiro, fazendo-se passar por representante do credor fiduciário, eis que o boleto possivelmente era falso e o pagamento não foi revertido em favor do credor, não ensejando o cancelamento do contrato de empréstimo. A despeito da substancial evidência de que a fraude foi cometida por terceiro supostamente vinculado às requeridas, verifico presente a probabilidade do direito à imediata suspensão do contrato e respectivas cobranças. Isso porque a ocorrência de fraudes integra o risco da atividade exercida pelas rés, caracterizando, pois, fortuito interno e, nesse sentido, não possui, a princípio, o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Assim, tendo em vista a responsabilidade objetiva das fornecedoras dos serviços sob o prisma da teoria do risco da atividade, entendo, num juízo preliminar, que as instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos eventualmente causados ao consumidor, mesmo que estes tenham sido protagonizados diretamente por um terceiro fraudador. Nesse sentido, aliás, é o enunciado da Súmula n. 479 do STJ, segundo o qual “: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Presente, portanto, a probabilidade do direito da autora em ver reconhecido o cancelamento do contrato celebrado, por meio da quitação do boleto emitido para este fim. Entendo, neste momento, incabível o pedido para que as rés depositem o valor do devolvido pela autora, tendo em vista que a devolução ocorreu para que o contrato fosse rescindido e é um numerário que não pertence à autora. Por outro lado, ao que tudo indica, o valor devolvido pela autora foi recebido pelos fraudadores e não pelos requeridos. Seria um bis in idem considerar o contrato rescindido pela devolução do valor e ainda determinar que a parte ré entregue para a requerida o mesmo valor. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque, persistindo a cobrança do empréstimo, a autora suportará prejuízo a que não deu causa. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, pois a dívida poderá ser cobrada. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as rés, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promovam a suspensão do contrato empréstimo referente à cédula de crédito número 400115215896, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada cobrança indevida. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo a autora a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e as rés na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Citem-se os réus, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se.". Em suas razões recursais (ID 40664854), afirma a agravante que não é banco e nem instituição financeira. Alega que trabalha na intermediação de serviços financeiros. Noticia que cumpriu com o acertado, pois o agravado/autor recebeu o valor do empréstimo solicitado junto ao Banco C6 Bank, encerrando, neste momento, a sua autuação como intermediadora do negócio jurídico. Argumenta que o juízo a quo determinou a suspensão do empréstimo firmado com o Banco C6 Bank, contudo impôs à agravante a obrigação de adotar tal medida prática, sob pena de multa. Afirma que a obrigação é impossível de ser cumprida pela agravante, porquanto se trata de medida que somente pode ser adotada pelo Banco C6 Bank, uma vez que é a credora do crédito constante na cédula de crédito bancário. Argumenta que a multa constante na decisão agravada deve ser afastada, pois não pode cumprir a obrigação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada em relação à agravante. No mérito, requer seja provido o recurso para afastar a obrigação em relação a si, com a exclusão da multa. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravado/autor afirma, na petição inicial dos autos originários, que contratou empréstimo de adiantamento do FGTS com o Banco C6 Bank, mediante intermediação da ora agravante. Noticia que o adiantamento foi realizado e o dinheiro caiu na sua conta, contudo, posteriormente, verificou que os juros eram abusivos e requereu o cancelamento do contrato. Noticia que, ao optar pela desistência do negócio jurídico, recebera um boleto fraudado por funcionário indicado pelas instituições financeiras, tendo efetuado seu pagamento. A decisão agravada determinou que as rés (agravante e Banco C6 Bank) promovam a suspensão do contrato de empréstimo, diante da fraude inicialmente demonstrada, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada cobrança indevida. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a obrigação imposta à agravante se mostra, em tese, inexequível. Vejamos. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante intermediou o contrato de empréstimo firmado entre o agravado/autor e o Banco C6 Bank, conforme se depreende das conversas de WhatsApp juntadas nos autos originários e do contrato firmado (ID 136267327 ao ID 136267329). Verifica-se da cédula de crédito bancária pactuada que o contrato foi realizado entre o Banco C6 Consignado S.A e o Sr. Messias Pereira das Neves, tendo a agravante constado, apenas, como correspondente financeira. Observa-se, ainda, que o pagamento do contrato será efetuado mediante o desconto na conta vinculada do FGTS do contratante, conforme cláusula 4.4 do contrato, bem como que os valores devidos serão depositados exclusivamente em favor do Banco C6 Consignação, conforme prevê a cláusula 13 do contrato. Transcrevo (ID 136267322): 13. FORMA DE PAGAMENTO. Você autoriza, de forma irrevogável e irretratável, a CAIXA a promover os débitos das parcelas diretamente em sua Conta Vinculada do FGTS, até a integral liquidação do saldo devedor, principal e acessórios, desta CCB, de acordo com o item 4.4, acima. 13.1. O pagamento será efetuado em parcelas anuais e sucessivas. No primeiro dia útil do mês do seu aniversário os valores correspondentes serão transferidos ao C6 Consig, independentemente da data escolhida por Você para o crédito do saque-aniversário. 13.2. Você declara que possui saldo disponível na Conta Vinculada do FGTS e assegura ao C6 Consig a preferência do crédito ora obtido em detrimento de outros empréstimos que Você eventualmente venha a assumir. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a agravante figurou no contrato firmado entre as partes somente como intermediadora, sendo que não receberá valores em relação ao contrato pactuado. Desse modo, ao que tudo indica, a agravante não possui poderes para suspender o contrato já devidamente firmado e registrado junto à Caixa Econômica Federal. Com efeito, somente o titular do crédito, em tese, pode adotar providências junto à Caixa Econômica Federal para que o contrato pactuado seja suspenso e para que seja obstado o desconto das parcelas contratadas. Assim sendo, em juízo perfunctório, verifico que a obrigação é inexequível em relação à agravante, já que somente pode ser cumprida pelo Banco C6 Consignados. Em juízo superficial, entendo que a agravante não possui poderes para autorizar o cancelamento do empréstimo, pois depende da anuência expressa do Banco C6 Consignados. Nesse contexto, restou demonstrado, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito. O perigo da demora também restou provado, uma vez que o juízo a quo impôs à agravante multa pelo descumprimento da obrigação. Por fim, observo que o agravo interposto pelo Banco C6 S.A contra a decisão agravada foi distribuído ao i. desembargador Arnaldo Camanho. Todavia, o presente recurso não foi distribuído àquele desembargador, pois se encontrava afastado na data da distribuição deste agravo de instrumento, conforme certidão de ID 40716937. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada somente em relação à agravante. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora